Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de extinção de condomínio c/c alienação compulsória de coisa comum, é ação fundada em direito real sobre imóvel. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a competência para processar e julgar as ações fundadas em direito real sobre imóvel estabeleceu, em seu art. 47, a competência absoluta do foro da situação da coisa.
2. Encontrando-se o imóvel em litígio localizado na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, é possível que o magistrado exerça o controle “ex officio” e decline da competência para o foro da situação da coisa.
3. Recurso conhecido e não provido.